Tribunal: TJBA
Processo: 0528418-48.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0528418-48.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: DANIEL SEIXAS SCHAPER e outra Advogado(s): VIRGÍNIA COTRIM NERY LERNER, ARIEL LI RAMOS ROCHA APELADA: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS Advogado(s): SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. APRECIAÇÃO CONJUNTA. VAZAMENTO DE GÁS NA REDE INTERNA DO APARTAMENTO DOS APELANTES. RESPONSABILIDADE. DELIMITAÇÃO LEGAL. RESOLUÇÃO AGERBA Nº 14/2012. INSTALAÇÕES INTERNAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO. APELADA. BAHIAGÁS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. MODIFICAÇÕES ESTRUTURAIS REALIZADAS PELOS PRÓPRIOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 0528418-48.2015.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.